Tribunal: TJDFT
Processo: 0710071-05.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE EM TRANSAÇÕES VIRTUAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão que negou provimento ao recurso principal interposto pelo Banco de Brasília S.A. – BRB e ao recurso adesivo da embargante, mantendo a sentença que reconheceu a inexistência de débito oriundo de fraudes com cartão de crédito virtual.
2.A embargante alega contradição no acórdão quanto ao valor total de R$ 31.573,20 declarado inexistente, mas que não teria sido integralmente considerado para restituição em dobro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão quanto à extensão do valor a ser restituído, especialmente diante da alegação de que a quantia de R$ 7.699,01 teria sido excluída indevidamente da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
5.O acórdão embargado fundamentou-se na ausência de comprovação específica quanto aos demais valores alegadamente descontados. Reconheceu apenas os débitos de R$ 805,40 e R$ 5.477,18 como passíveis de devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
6.A pretensão da embargante é revisitar os fundamentos do julgado, o que não é permitido na via eleita. A alegação de contradição não encontra respaldo, pois a decisão foi clara e coerente com os elementos constantes nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “1. A contradição que autoriza embargos de declaração é interna ao julgado, não se configurando quando a parte busca rediscutir fundamentos já decididos. 2. A restituição em dobro exige prova inequívoca da indevida cobrança, o que deve ser analisado caso a caso, à luz dos elementos disponíveis nos autos.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, STJ, EDcl no RMS no 18.205/SP, rel. Min. Felix Fischer , 5a Turma, j. 18.04.2006 ) 5a Turma, j. 18.04.2006; TJDFT, Acórdão 1979620, 0739166-91.2021.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.